Tribunal: TJMMG
Processo: 0002452-29.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo n. 0002452-29.2018.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2020 Publicação: 25/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES - AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À INEXISTÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DE ÂNIMO EXALTADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E ÂNIMO ALTERADO QUANDO HOUVE A PERCEPÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO - DESACATO A DOIS MILITARES ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO - CONCURSO FORMAL - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 79 COMBINADAS COM O ART. 81, §1°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO MANTIDA, PENA REDIMENSIONADA, SEM A CONCESSÃO DE SURSIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Guilherme Rodrigues de Paula e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa do Subtenente Guilherme Rodrigues de Paula e em dar provimento ao recurso do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal de crimes e redimensionar a pena aplicada, em observância ao art. 79, combinado com o art. 81, §1°, ambos do CPM, tornando-a definitiva em 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais interposta pelas partes, Ministério Público e Defesa do militar Subtenente BM QOR Guilherme Rodrigues de Paula, esta através da ilustre Defensora Pública Doutora Silvana Lourenço Lobo, em face da decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (decisão de fls. 185 e sentença de fls. 176/184). Em data de 5 de novembro de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Subtenente BM QOR Guilherme Rodrigues de Paula, como incurso nas sanções do art. 299 (desacato a militar), por duasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vezes, combinado com o art. 79, ambos do Código Penal Militar (CPM) (fls. 01A e verso). Narra denúncia: No dia 30 de julho de 2018, por volta das 22h50, na rua Lino Armond, bairro São Sebastião, cidade de Barbacena/MG, o denunciado desacatou o Cb PM Thiago Ventura de Souza e o Cb PM Paulo César de Sant’Anna, que estavam no exercício de função de natureza militar. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado envolveu-se em um acidente de trânsito, na rua Lino Armond, bairro São Sebastião, cidade de Barbacena, ao abalroar o veículo que conduzia contra o automóvel ocupado pelo 3° Sgt PM Jardel Frederico Osanan de Souza. Pouco depois da colisão, a viatura Tático Móvel composta pelos ofendidos passou próximo o local do acidente e parou para fazer contato com os condutores dos dois veículos. Os ofendidos tiveram que co0nter o denunciado, que apresentava sinais de embriaguez e tentava deixar o local do acidente. O denunciado alegava que iria pagar o prejuízo causado pela colisão, mas continuou a ser contido pelos ofendidos devido a seu estado de agitação. Em razão disso, o denunciado desacatou os militares no exercício da função ao dizer aos ofendidos “seus cabos filhos da puta”. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 290 (desacato a militar), por duas vezes, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar, requerendo [...] A denúncia foi recebida em 9 de novembro de 2018 (fls. 117 e verso). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 117 a 174). Em sessão de julgamento realizada em 10 de setembro de 2019 (fls. 185 e verso), o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o militar à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a “sursis”. Vencido o Capitão BM Gabriel Patrocínio de Andrade, que reconheceu a prática de dois crimes de desacato, fixando para cada um a pena de 6 (seis) meses de detenção, totalizando a pena de 1 (um) ano de detenção, com direito ao regime aberto e ao benefício do “sursis”. A sentença acostada às fls. 176 a 184 foi lida na sessão de julgamento (fls. 185 e verso). Inconformadas, as partes interpuseram recursos (fls. 186 e verso). Em suas razões de apelação, o Ministério Público aduziu que, da análise dos fatos narrados na exordial, constatou-se a ocorrência de concurso formal de crimes, porque o apelado, com apenas uma só ação, praticou crimes autônomos e individualizados, agindo com desígnios autônomos em relação a ambos os desacatos, dado que teve o dolo claro (consciência e vontade) de ofender os dois militares; e, à vista disso, deverá ser aplicada, na hipótese, a regra do concurso perfeito com soma das penas, o que levaria a pena final ao patamar mínimo de 1 (um) ano de detenção.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que corrobora com este raciocínio o fato de estarmos diante do crime capitulado no art. 299 do CPM, com duas vítimas distintas. Ao final, requereu que o seu recurso seja provido, para que a pena fixada seja alterada de 6 (seis) anos para 1 (um) ano de detenção. Já a Defesa do militar sustentou que o apelante já se encontra na reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, nessa condição, possui anotações de uso imoderado de bebidas alcoólicas. Disse que esta situação do apelante não foi diversa, tendo ele, após fazer uso de bebida, no dia 30 de julho de 2018, em Barbacena, tomado a direção de seu veículo automotor em direção à sua casa, quando logrou abalroar o veículo particular de um Sgt PM que saía da garagem naquele momento. Disse, ainda, que uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais passava pelo local e, embora o apelante a tenha responsabilizado por todos os danos causados imediatamente, mesmo assim, foi repreendido, determinando-se a respectiva lavratura de Auto de Prisão em Flagrante de Delito por embriaguez ao volante, o que causou perturbação ao apelante. Disse, por fim, que se encontrava em situação de irritação, porque não teve atendida a sua pretensão de arcar com todo o prejuízo acarretado pela pequena “batida” e, assim, resolver a situação no local, acabando por proferir palavras de baixo calão, que teriam sido entendidas pelos dois policiais militares que atendiam a ocorrência como desacato. Alegou a ausência de dolo direto de atingir a Administração Militar. Afirmou que, pelas palavras das supostas vítimas e praticamente de todos os ouvidos nestes autos, percebe-se que o apelante se encontrava embriagado naquele momento, tendo chegado a cair no chão, e que falava muito depois que não lhe foi permitido pagar os prejuízos e arrancar com seu carro para sua casa; ou seja, entende que o apelante não agiu com dolo deliberado de agredir a Administração Pública Militar. Trouxe as correntes possíveis sobre a exclusão do dolo no caso de embriaguez e sustentou que a embriaguez deve afastar o dolo necessariamente, porque a situação etílica e de nervosismo do apelante retiraram dele a consciência plena de sua razão voltada para a prática da conduta deliberada para o fim. Asseverou que o desacato é modalidade punida exclusivamente na modalidade dolosa, não tendo ficado cabalmente demonstrada esta intenção do apelante, tanto que ele inclusive lidou com os demais militares, sendo ainda absurdamente colocado no cofre da viatura da PMMG, não sendo transportado por seus pares à Delegacia de Polícia. Ainda nesse ponto, sustentou, também, que, se tivesse deliberada intenção de ofender a PMMG, não teria parado por nem um instante de continuar a proferir todas as formas de impropérios contra todos os militares com quem lidou naquele dia, inclusive com a senhora Tenente. Alegou, por fim, “que o crime de desacato exige ânimo calmo, considerando que a exaltação ou cólera exclui o seu elemento subjetivo para efeito de reconhecimento do elemento subjetivo e, consequentemente, da própria infração penal [...]”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No tocante às contrarrazões ao recurso do Ministério, afirmou que o crime de desacato é contra a Administração Pública, sendo este o bem ou direito protegido por este tipo penal, e seu detentor, ou sujeito passivo do crime, é a Corporação da PMMG, e não cada um dos policiais militares apontados como vítimas. Disse que é possível que, em um mesmo contexto fático, o agente desacate vários funcionários públicos simultaneamente; que, neste caso, há um único crime de desacato, uma vez que a ofensa foi proferida contra a Instituição; e que, ao se sentir ofendido pessoalmente cada um dos funcionários, existiria, sim, crime de injúria ou crimes contra a honra. Citou um exemplo: se alguém se aproximar de um desfile de uma parada militar e gritar palavras ofensivas, deveria responder por 2.000 penas diferentes de desacato, considerandose um número mínimo de militares formados em um desfile. Argumentou que, para que fosse aplicada mais de uma pena de desacato ao apelado, necessariamente, ele deveria ter proferido palavras desmoralizantes contra a Corporação por mais de uma vez, quando então se daria o concurso de crimes, mas jamais a ofensa única contra a Instituição poderá computar a quantidade de militares presentes e em tese ofendidos. Finalizou com as assertivas de que o sujeito passivo do crime de desacato é o Estado, sendo o funcionário público vítima secundária da infração; de que a tutela penal visa assegurar o normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício da função pública; de que, para a configuração do crime de desacato, é essencial estar o funcionário público no exercício da função pública ou a ofensa ser empregada em razão dela; e de que, por fim, independentemente do número de funcionários presentes, o delito é único. Pediu que seja reformada a sentença de 1º grau, para determinar-se a absolvição do Subtenente BM Guilherme Rodrigues de Paula, uma vez ter ele agido sem dolo de desacatar; e, senão assim, que seja negado provimento ao recurso ministerial, para manter-se a condenação do apelante em apenas uma conduta de desacato. Em suas contrarrazões (fls. 194/195), o culto representante do Ministério Público afirmou que as oitivas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 1º Tenente PM Paula Laguardia de Almeida Farias, 3º Sgt PM Jardel Frederico Osanan de Souza e Cb PM Cristiano Ordeniz de Siqueira Pires, nesse aspecto, comprovam de maneira inequívoca a conduta do apelante, porque todos confirmaram que o ouviram dirigir a ofensa aos ofendidos. Destacou que o 3º Sgt PM Jardel Frederico Osanan de Souza, parte envolvida no acidente de trânsito, disse que o apelante tentava, a todo custo, eximir-se de sua responsabilização penal pelo crime de trânsito, buscando resolver a situação apenas entre as partes, sem a necessidade de fazer o registro da ocorrência. Aduziu que o apelante ficou irresignado com a correta atuação dos militares ofendidos, que o impediram de deixar o local do acidente, razão pela qual desacatou os ofendidos de forma desmedida e descontrolada, com consciência e vontade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sobre o suposto estado de embriaguez do apelante, alegou que este, em seu interrogatório, admitiu que havia ingerido duas cervejas antes de assumir a condução de seu veículo, contudo ele assegurou que não estava embriagado; e as testemunhas, por outro lado, asseveraram que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez. Por fim, alegou que, no entendimento da lei, só pode ser excluída ou diminuída a responsabilidade penal em caso de embriaguez acidental, ou seja, em caso fortuito ou força maior, conforme disposto no art. 49 do CPM. Requereu que o recurso de apelação da Defesa não seja provido. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 198 a 201, assim se posicionou [...] Inexistem preliminares, e, no mérito, impõe-se o provimento apenas do inconformismo ministerial. O desacato praticado pelo réu contra os Cabos PM Tiago Ventura de Souza (declarações às fls. 27/28 e 127) e Paulo César de Sant’ Anna (declarações às fls. 29/30 e 128) restou comprovado pela palavra das vítimas, corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais Cb PM Cristiano Ordeniz de Siqueira Pires (fls. 35/36 e 131), 3° Sgt PM Jardel Frederico Osanan de Souza (fls. 41/42, 59 e 130), CB PM Alex Rodrigues Discaciati (fls. 43/44 e 132), Cb PM Flávia Rezende cruz (fls. 45/46), Cb PM Carlos Roberto de Aquino Nascimento (fls. 47/48 e 60) e 1° Ten PM Paula Laguardia de Almeida Farias (fls. 49/50 e 129). Tendo em vista que, mediante uma ação, o agente cometeu crime contra duas vítimas, cuida-se de concurso formal, aplicando-se, destarte, o disposto no art. 79 do CPM, com a soma das duas penas, facultada a diminuição prevista no art. 81, §1°, do mesmo Codex. Descabido o reconhecimento de crime único, conforme julgado pelo STJ a seguir: “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO PARA RESISTÊNCIA. AGRESSÕES VERBAIS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. OFENSAS DIVERSAS AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PENAS MÍNIMAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE MÁXIMO PARA A OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 243/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Narra a denúncia que a acusada teria agredido verbalmente os quatro policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante e o seu encaminhamento ao Instituto Médico Legal, bem como o médico legista que realizou o exame clínico ao qual fora submetida para a constatação do seu estado de embriaguez. Tais condutas, a priori, devem ser tipificadas como desacato, nos moldes da peça acusatória, porquanto a ré ofendeu as vítimas com intuito de desprestigiar as funções públicas por eles exercidas, sem que tenha sido demonstrado que as agressões verbais foram impingidas como forma de oposição à ato legal praticado pelos agentes públicos. De mais a mais, a desclassificação das condutas para o tipo legal do art.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 329 do CP demandaria revolvimento detido do contexto fáticoprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. Precedentes. 2. O sujeito passivo do crime de desacato é o próprio Estado e, de forma secundária, os funcionários públicos que sofreram as ofensas. In casu, a recorrente teria agredido verbalmente quatro agentes públicos, no exercício de suas atividades, o que denota a prática de quatro infrações penais distintas, por serem quatro as ofensas ao bem jurídico tutelado pela norma legal, não sendo possível o reconhecimento de crime único. 3. Considerando a pena mínima prevista para o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que corresponde a 6 meses de detenção, a qual deve ser somada àquela prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 331 do CP, que também foi estabelecida em 6 meses de detenção, chega-se a reprimenda superior a 1 ano, por se tratem de 4 crimes de desacato em concurso material, o que afasta a possibilidade de oferta da vindicada proposta de suspensão condicional do processo. 4. Mesmo que o Magistrado processante venha a reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de desacato, a somatória das penas ultrapassaria o patamar máximo previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/1995. Nos termos do entendimento consolidado na Súmula 243/STJ, "o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja no somatório, seja pela incidência da majorante ultrapassar o limite de 1 (um) ano". 5. A teor da Súmula 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, caso o Julgador de 1º grau, após a análise dos elementos probatórios amealhados nos autos, entenda que as condutas devem ser tipificadas como resistência ou, ainda, que a ré praticou apenas um único crime de desacato, deverá ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995. 6. Recurso desprovido. (RHC 89197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)” A embriaguez voluntária, ocorrida aqui, não exclui a culpabilidade, nos termos do art. 49 do CPM, aplicada a teoria da actio libera in causa. Ex positis, sou pelo conhecimento dos apelos e provimento apenas do interposto pela Promotoria de Justiça. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo os recursos, por serem próprios e tempestivos. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas partes, Ministério Público e Defesa do militar Subtenente BM QOR Guilherme Rodrigues de Paula, através da ilustre Defensora Pública Doutora Silvana Lourenço Lobo, em face da decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (decisão de fls. 185/185v e sentença de fls. 176/184).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Antes de se analisar o mérito dos recursos das partes, é importante destacar que a discussão travada nos autos é sobre a configuração do delito de desacato, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar (CPM). Como se sabe, o delito de desacato é formal, não se exigindo resultado naturalístico, bastando a comprovação do proferimento das palavras ofensivas pelo militar com o intuito de deprimir a autoridade de seu par. Quanto a sua objetividade jurídica, ROSSETO afirma, in verbis: É a tutela do respeito devido à dignidade da função de natureza militar. A ofensa é contra a Administração Militar, cujo interesse é atingido com o desprestígio dos seus agentes. Bem por isso há a proteção penal obrigando o militar e o civil a respeitar e a prestigiar o militar no exercício de função de natureza militar. (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. Editora Revista dos Tribunais. 2015. p. 1010). O conjunto probatório é harmônico no sentido de que o apelante, o Subtenente BM QPR Guilherme Rodrigues de Paula, desacatou os militares Cabo PM Tiago Ventura de Souza e Cabo PM Paulo César de Sant’Anna, chamando-os de “seus Cabos filhos da puta”. Em seus depoimentos, as testemunhas afirmaram: Cb PM Cristiano Ordeniz de Siqueira Pires (termo de depoimento de fl. 35, ratificado em Juízo na fl. 131): Declarou que estava de motorista da CPU, Primeiro-Tenente PM Paula, no dia da ocorrência; que foi repassado pelo COPOM que havia uma ocorrência na Rua Lino Armond, no bairro São Sebastião, envolvendo militares e que uma das partes estava embriagada tentando deixar o local; que deslocaram para acompanhar o registro e no local, deparou com o Subtenente BM QPR Guilherme fora veículo; que o Cabo PM Sant’Anna e Cabo PM Ventura estavam advertindo o indiciado quanto a postura de tentar agredir a Cabo PM Flávia; que não presenciou a tentativa de agressão a Cabo PM Flávia; que conversou com o indiciado tentando tranquilizá-lo até a chegada da viatura do Corpo de Bombeiros; que o Subtenente BM QPR Guilherme argumentava que iria pagar o conserto do dano ao veículo e pedia para ir embora; que em determinado momento, diante das negativas dos Policiais Militares em não liberar o indiciado, o mesmo exaltou-se e proferiu as seguintes palavras para o Cabo PM Ventura e Cabo PM Sant’Anna: “SEUS CABOS FILHOS DA PUTA”; que o indiciado tentou evadir do local de qualquer jeito, sendo necessário conter o militar dentro do compartimento de segurança da viatura policial; que logo após, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram na ocorrência, sendo-lhes repassada a situação; que devido ao fato da agitação do preso, o Subtenente BM CBU achou mais prudente que ele fosse conduzido até o local de registro da ocorrência na viatura PM; que durante a confecção do REDS, o indiciado foi liberado do cofre da viatura para ficar sob a responsabilidade dos Bombeiros Militares; perguntado se presenciou o indiciado agredir algum policial militar ou bombeiros militar, respondeu que não, apenas verificou que o subtenente BM QPR Guilherme apresentou uma certa resistência na hora da prisão; perguntado se presenciou o Subtenente BM QPR desacatar outro membro da PM, respondeu que presenciou apenas o xingamento ao Cabo PM Ventura e Cabo PM Sant’Anna.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3° Sgt PM Jardel Frederico Osanan de Souza (termo de depoimento de fl. 41, ratificado em Juízo na fl. 130): Declarou que estava saindo de uma garagem na Rua Lino Armond e seu veículo já estava todo sobre a pista de rolamento, quando o veículo, um VW Pólo Sedan na cor preta, conduzido pelo Subtenente BM QPR Guilherme abalroou seu veículo na lateral direita; que desceu do seu veículo e foi até a porta do carro do indiciado, uma vez que ele estava tentando ligar o veículo para evadir do local; que abriu a porta e o Subtenente BM QPR Guilherme ligou o carro e deu ré, colocando o carro em movimento; que saiu da proximidade do veículo, pois estava na iminência de ser atropelado e anotou a placa do carro; que nesse momento chegou a guarnição do tático móvel e o Cabo PM Ventura, avisado pelo depoente da iminência de evasão do indiciado, entrou no carro pela porta do motorista e conseguiu paralisar o veículo; que o depoente percebeu que o indiciado estava com sinais de embriaguez; que foi até seu veículo, VW Jetta, para ligar para o seguro, uma vez que já havia uma guarnição de polícia no local conduzindo a ocorrência; que em determinado momento verificou que o Subtenente BM QPR Guilherme partiu para cima da Cabo PM Flávia para agredi-la, porém não obteve êxito devido a intervenção de dois ou três militares; perguntado se presenciou o indiciado desacatar a Guarnição PM, respondeu que sim, pois verificou que o indiciado chamou os militares do tático de “SEUS CABOS FILHOS DA PUTA”; perguntado se houve agressão a algum membro da guarnição PM por parte do indiciado, respondeu que não chegou a testemunhar a agressão a nenhum membro da PM, mas que verificou que o mesmo resistiu à prisão. Cabo PM Alex Rodrigues Discaciati (termo de depoimento de fls. 43/44, ratificado em Juízo fl. 132): Declarou que escutou via rede-rádio que havia um acidente envolvendo o Terceiro-Sargento PM Jardel e outro militar do Corpo de Bombeiros; que também ficou sabendo que o outro condutor tinha sinais de embriaguez; que deslocaram para o local para verificar se havia necessidade de apoio ou até mesmo o uso de etilômetro; que ao chegar ao local, verificou que o indiciado estava próximo da viatura e dos militares do tático móvel; que ouviu quando o Subtenente BM QPR Guilherme chamou os Cabos do tático móvel de “CABOS FILHO DA PUTA”; que deram voz de prisão ao indiciado e o conduziram ao cofre da viatura; que após a prisão do militar, retornaram para o serviço de rotina; que posteriormente foram acionados para realizar o exame de teste de alcoolemia no Terceiro- Sargento Jardel e no Subtenente BM QPR Guilherme; que o indiciado se negou a fazer o teste e também se recusou a entregar os documentos; que o Sargento Jardel fez o exame e deu 00% de alcoolemia; perguntado se verificou o indiciado agredir algum PM na ocorrência, respondeu que não verificou. Destaca-se o depoimento da 1° Ten PM Paula Laguardia de Almeida Farias, a qual afirmou que o apelante estava completamente embriagado e agressivo, razão pela qual os militares se utilizaram de força; que o apelante proferiu os dizeres contidos na denúncia e somente após foi contido e colocado no xadrez (fls. 49/50 e 129). Em Juízo, os policiais militares ofendidos Cabo PM Tiago Ventura de Souza (fls. 27/28 e 127) e Cabo PM Paulo César de Sant’Anna (fls. 29/30 e 128) ratificaram os depoimentos prestados em fase de inquérito policial militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 As testemunhas ressaltaram que o apelante estava com fortes sintomas de embriaguez. Verifica-se dos autos que o apelante não só contrariou os deveres funcionais, a ética e a disciplina militares, como também cometeu o crime em questão, quando menosprezou a autoridade dos militares que procediam ao atendimento da ocorrência. A conduta do denunciado, por si só, revela a inobservância dos princípios básicos de hierarquia e da disciplina, norteadores das Corporações Militares. 1) Do recurso da Defesa: A Defesa do militar sustentou que o apelante, no dia dos fatos descritos na denúncia, se encontrava em situação de irritação, porque não teve atendida a sua pretensão de arcar com todo o prejuízo acarretado pela pequena “batida” e, assim, resolver a situação no local, acabando por proferir palavras de baixo calão, que teriam sido entendidas pelos dois policiais militares que atendiam a ocorrência como desacato. Em virtude disso, alegou a ausência de dolo direto de atingir a Administração Militar. Afirmou que, pelas palavras das supostas vítimas e praticamente de todos os ouvidos nestes autos, percebe-se que o apelante se encontrava embriagado naquele momento, tendo chegado a cair no chão, e que falava muito depois que não lhe foi permitido pagar os prejuízos e arrancar com seu carro para sua casa; ou seja, entende que o apelante não agiu com dolo deliberado de agredir a Administração Pública Militar. Asseverou que o desacato é modalidade punida exclusivamente na modalidade dolosa, não tendo ficado cabalmente demonstrada esta intenção do apelante, tanto que ele inclusive lidou com os demais militares, tendo sido ainda absurdamente colocado no cofre da viatura da PMMG, não sendo transportado por seus pares à Delegacia de Polícia. Ainda nesse ponto, sustentou, também, que, se o apelante tivesse deliberada intenção de ofender a PMMG, não teria parado por nem um instante de continuar a proferir todas as formas de impropérios contra todos os militares com quem lidou naquele dia, inclusive com a senhora Tenente. Alegou, por fim, que o crime de desacato exige ânimo calmo, considerando que a exaltação ou cólera exclui o seu elemento subjetivo para efeito de reconhecimento do elemento subjetivo e, consequentemente, da própria infração penal. Bem. Sobre o estado de embriaguez do apelante no dia do fato, verifica-se que este não é advindo de caso fortuito ou força maior, e, sim, da vontade do militar, sendo-lhe preservada a capacidade de discernimento, especialmente no tocante a sua obrigação de obediência às normas de trânsito e de respeito no trato com os policiais que se apresentaram para o atendimento à ocorrência, bem como em relação ao acatamento de suas ordens. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo do agente ante a ação clara de desacato.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Destaca-se entendimento adotado no Superior Tribunal Militar em caso semelhante, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO. ART. 299 DO COM. DESACATO A MILITAR. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ-AUDITOR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. [...] Também não prospera a tese Defensiva da absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM, sob a alegação de que agiu por descontrole emocional, em estado de embriaguez, e que não tinha a intenção de ofender os militares da Força. Frise-se que a embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in causa. Destarte, estando presentes a autoria e a materialidade delitiva, sendo o fato típico, ilícito e culpável, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a manutenção da condenação se impõe, mostrando-se proporcional a reprimenda imposta, suficiente para garantir o caráter de prevenção geral e especial da pena. No tocante ao prequestionamento, cumpre ressaltar que a Decisão recorrida não ofendeu as normas contidas na Constituição Federal de 1988, ou mesmo regras infraconstitucionais, estando a matéria amplamente prequestionada, conforme fundamentos expostos no presente Acórdão. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM, Apel nº 84- 38.2015.7.01.0201 Relator: Ministro José Barroso Filho. Julgado: 7/12/2017. Publicado: 16/2/2018). De igual forma, o ânimo exaltado ou o estado emocional exaltado não exclui o desacato a militar, porquanto, da análise das provas testemunhais, verifica-se que as palavras foram proferidas pelo apelante após perceber que a ocorrência de trânsito seria registrada, bem como o seu estado de embriaguez seria relatado, ou seja, quando percebeu que as consequências seriam mais sérias e tudo não se resumiria somente em discussão sobre a responsabilidade pelo acidente ou reparação do dano ou não pelas partes. A ofensa à Administração Militar resta clara, porquanto a insurgência e a indignação do apelante se deu em virtude da regular atuação dos militares, em uma tentativa de desprestigiar a autoridade de que estavam investidos. Não vejo como prover o recurso da combativa Defesa. 2) Do recurso do Ministério Público: O Ministério Público arguiu que, da análise dos fatos narrados na exordial, constatou-se a ocorrência de concurso formal de crimes, porque o apelado, com apenas uma só ação, praticou crimes autônomos e individualizados, agindo com desígnios autônomos em relação a ambos os desacatos, dado que teve o dolo claro (consciência e vontade) deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ofender os dois militares; e, à vista disso, deverá ser aplicada na hipótese a regra do concurso perfeito com soma das penas, o que levaria a pena final ao patamar mínimo de 1 (um) ano de detenção. Percebo que assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público, porque, em uma só ação, houve o desacato de dois militares, Cabo PM Tiago Ventura de Souza e Cabo PM César de Sant’Anna, devendo ser aplicada a pena na forma que determina o art. 79 do Código Penal Militar. A meu ver, em uma análise de todo o conjunto probatório, considero que a pena deverá permanecer no patamar mínimo, haja vista as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao Subtenente BM QPR Guilherme Rodrigues de Paula, razão pela qual a pena aplicada deve ser correspondente à mínima para cada um dos delitos (art. 299 do CPM, por duas vezes), qual seja, 6 (seis) meses, o que, somando-se, corresponde a 12 (doze) meses de detenção. Nesse ponto, entendo ser cabível à espécie a redução da pena prevista no art. 81, §1°1, do CPM, na fração de um quarto da pena, o que corresponde a 3 (três) meses, tornando-a definitiva em 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Uma vez redimensionada a pena, revogo a concessão do sursis. 3) Da não-concessão de sursis: Com todas as vênias, não podemos mais continuar concedendo o sursis em crime propriamente militar. Assim, com todo o respeito aos que não compartilham do mesmo entendimento, ouso dizer que tal decisão fere de morte os princípios básicos da hierarquia e da disciplina. Como é cediço, esta Justiça especializada existe para guardar os princípios sagrados da hierarquia e da disciplina. A Lei Penal Militar nacional, através do CPM (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), foi muito ciosa ao asseverar o rigor quanto aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, vedando, expressa e taxativamente, a concessão do sursis nas hipóteses do art. 88, bem como do art. 617 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969). Concessa venia, a bem da verdade, estamos a assistir, sem parar, melhor dizendo, a longo tempo, o uso e o abuso na falta de acatamento de certas restrições de direito por quem deveria aplicar de forma lídima a lei, em uma nítida afronta às regras austeras e inflexíveis do Direito castrense. Ademais, não se pode olvidar que há anos a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tristemente, está sendo gradativamente descaracterizada de suas imprescindíveis e primordiais funções de 1 Limite da pena unificada Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é de reclusão, ou de quinze anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena § 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 preservar e zelar, permanentemente, como guardiã, pelos sagrados pilares hirtos da disciplina e da hierarquia. Com a devida venia, vê-se, ao passar dos anos, lamentavelmente, uma forte tendência de “apaisanar” esta Justiça castrense. E o pior é que nada se tem feito para restabelecer as coisas em seus devidos lugares. Assim, inexplicavelmente, vem ocorrendo, passiva e constantemente, uma injustificada inversão de valores. Vale lembrar que somos uma das Justiças especializadas do Estado membro e nossos jurisdicionados são, há mais de 20 anos, a partir da Emenda Constitucional n. 18, de 5 de fevereiro de 1998, conforme art. 42, as instituições militares de fato e de direito. Nesta Corte castrense, os nossos jurisdicionados têm de cumprir a lei penal militar, evidentemente, quando necessário, até a pena como retribuição, para realinharem suas condutas, quando for o caso. Não se trata de uma vindita, aqui se administra por inteiro a Justiça Militar. Se não atentarmos para esses imprescindíveis valores ético-morais das respeitáveis Instituições Militares, quem o fará? Repito: aqui não é, nem será, Justiça de paisano (“apaisanado”), porque isso fere a Constituição da República e as demais leis acerca do assunto. Do contrário, seria até uma ofensa clara e direta à octogenária Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É de se concitar todos os operadores do direito, para que sejamos imbuídos de nossas relevantes funções, a fim de edificar sobremaneira a Justiça castrense. Sempre com o devido respeito, a Instância Revisora ou Corte de Cassação jamais pode ficar assistindo passivamente a uma situação como a noticiada nos presentes autos, que, diga-se de passagem, não é isolada. Não se pode perder de vista, logicamente, a inquestionável, necessária e total liberdade de consciência de que gozam os operadores do Direito; contudo, isso não lhes dá o direito de decidir contra legis. Repito, data venia, não se pode ficar de braços cruzados, entre aspas, quando normas de Direito Militar, diuturna e frontalmente, à luz do dia, não estão sendo observadas. Como se sabe, já antecipo que, na segunda instância, não se deve, jamais, em quaisquer hipóteses, hostilizar, reprovar ou censurar a quem quer que seja, nem é o intento deste signatário, porquanto não haveria possibilidade de alguém se defender ou se explicar, ou seja, não teria a intangível oportunidade do contraditório. É total, absoluto e inquestionável o respeito e o acatamento a toda e qualquer decisão judicial. Meu modesto posicionamento é, simplesmente, explicitar o que já está estampado, clara e publicamente, na respeitável decisão a quo. Renovo a minha fala de que as Justiças Militares têm o dever de zelar pelos implacáveis valores indispensáveis da disciplina e da hierarquia. Como já disse alhures, o consagrado magistrado desta Corte Coronel PM Laurentino de Andrade Filocre, militares fardados e armados, sem disciplina e hierarquia, são um bando armado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Todos nós, operadores do Direito, somos verdadeiros escravos da lei e temos que acatá-la em seus estritos limites. Dessa forma, pelo juramento que fiz, quando tomei posse na magistratura civil de 1º (em 14 de fevereiro de 1986) e 2º graus (23 de dezembro de 2002), no sentido de ser fiel cumpridor da Constituição e das Leis, entendo que devo cassar o benefício do sursis em crimes militares propriamente ditos, conforme já fundamentei acima. Este é o posicionamento que adoto, por questões extremas que me levaram a tal ponto e, também, pelos ensinamentos filosóficos de que a disciplina antecede a espontaneidade. Desta feita, após uma análise profunda das provas juntadas no processo e das alegações apresentadas, a minha decisão, obviamente bem pensada e repensada, é tranquila em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa do Subtenente Guilherme Rodrigues de Paula e dar provimento ao recurso do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal de crimes e redimensionar a pena aplicada, em observância ao art. 79, combinado com o art. 81, §1°, ambos do CPM, tornando-a definitiva em 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2020. Des. Jadir Silva Relato